Tribunal: TJMT
Processo: 1003351-08.2021.8.11.0046
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003351-08.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA NICHELE - CPF: 056.006.690-20 (RECORRENTE), EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1003351-08.2021.8.11.0046

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE COMODORO

Recorrente
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:

JOAO BATISTA NICHELE

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE.
RESSARCIMENTO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL
. ÔNUS
DA PROVA
DO DEVEDOR. DOCUMENTO
QUE NÃO COMPROVA A QUITAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
juízo
singular
decidiu
a
objeção de
executividade
por

sentença

assim

redigida
:
"Vistos.
Consoante

entendimento

doutrinário
e
jurisprudencial
,
a

objeção
de
executividade
é
técnica
processual de
natureza

excepcional
, que
permite

ao

executado a defesa de seus interesses independentemente da segurança do juízo
. Por ser
exceção
e
não
a
regra
, é que
só

tem

sido

admitida

quando

invocada
para a
defesa
de: 1)
matérias
de
ordem

pública
, que
permitem

reconhecimento

ex

offício

pelo

juiz
, tais
como
as
condições
da
ação
e
os

pressupostos

processuais
; 2)
matérias
que, de modo
evidente
,
sem

qualquer

dúvida
,
demonstram
"de plano" que
o

executado

não

tem

nenhuma

responsabilidade

pelo

débito

cobrado

por

razões
da
sua

inexistência
,
pagamento

ou

por

outras

questões

equivalentes
. A
defesa
do
excipiente

trata
de tais
matérias
,
portanto
,
suas

alegações

são

passíveis
de
discussão

em

sede
de
objeção
de
executividade
. A
confirmar
com o
exposto

acima
, urge
mencionar
o
teor
da
súmula
393 do STJ, “in
verbis
”: "A
exceção
de
pré
-executividade
é
admissível

na

execução
fiscal
relativamente

às

matérias

conhecíveis
de
ofício
que
não

demandem

dilação

probatória
." Dessa forma,
desde
que
aferível
“primo
ictu

oculi
”,
é
razoável
e
há
que se
entender

como

sustentável
a
possibilidade
de
analisar
e
reconhecer

os

pontos

aduzidos

em

sede
de
objeção
de
executividade
. No
caso

em

comento
, o
excipiente
,
alega
que
valores

já

foram

pagos

extrajudicialmente

mediante
cheque.
Vislumbro
que
não
obstante
conste

informação
de
pagamento
via cheque
bancário
,
não

trouxe
o
excipiente

microfilmagem

ou

qualquer
outro
documento
que
comprove
que
houve

efetiva

transferência
de
valores

ao

exequente
. ANTE O EXPOSTO, o que
mais
dos autos
consta
, REJEITO
a

objeção
de
executividade

manejada
pela
parte

executada
/
excipiente
e,
após
,
não

havendo

recurso

tempestivo
no que
concerne

ao

respectivo

decisum
, DETERMINO o
prosseguimento
da
execução
. Intime-se o
exequente
, para
requerer
o que
entender
de
direito
, no
prazo

máximo
de 15 (quinze)
dias
. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, data
constante
da
certificação
digital. (
assinado

digitalmente
)
Antonio
Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

devedora
devolveu
à
apreciação

desta

Turma
a
matéria

relativa

à

restituição

que
já

teria sido
realizada

administrativamente
, por meio de cheque
.

3.
C
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Quitação da dívida.
A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar
a
entregar o comprovante de quitação.

Considerando que o documento juntado nos autos é insuficiente como prova do ressarcimento das despesas
com a
construção de rede de energia elétrica em área rural,
a dívida
existe
. Embora a parte devedora alegue que efetu
ou
o pagamento
,
os documentos não comprovam
a quitação
em espécie e, muito menos, por transferência bancária, pois não
foram apresentados
dados que permitisse
m
eventual
contraprova
, a exemplo de extrato da conta corrente da época do pagamento.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
pela parte recorrente (vencida),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024